Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703100-72.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA RAIENE MAIA VIEIRA, PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA APELADO: JOSE DIONIZIO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Conforme petição de ID 45211031, a Dra. ENIVÂNIA DOS ANJOS SANTANA, OAB/DF 70.801 renunciou ao mandato conferido pelos recorrentes PAULO SÉRGIO BARBOSA MEIRA e FRANCISCA RAIANE, em 30 de março de 2023. Intimados para regularizarem a representação processual nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil[1], quedaram-se inertes. A representação processual por advogado regulamente constituído é pressuposto de validade do processo. Posto isso, julgo prejudicado o recurso, ante a incapacidade processual superveniente.Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA MANIFESTADA PELO ADVOGADO DOS EMBARGANTES. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO ASSINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.1. Tendo em vista que os embargantes, nada obstante tenham sido intimados pessoalmente para regularizar a sua representação processual, em decorrência da renúncia de poderes manifestada pelos advogados constituídos nos autos, deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção dos Embargos à Execução, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Nos casos de extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não há necessidade de requerimento da parte contrária. 3. Não estando evidenciada qualquer das hipóteses previstas no artigo 72 do Código de Processo Civil, incabível a remessa dos autos à Defensoria Pública, para fins de exercício de curatela especial.4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1107840, 20140110541586APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 320/326) Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.